Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009801-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ISAIAS TEIXEIRA - CPF: 314.312.241-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 04.259.796/0001-52 (AGRAVADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Isaias Teixeira contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão da ausência de garantia do juízo, sustentando o agravante a nulidade do título executivo (nota fiscal sem assinatura) e o risco de dano decorrente de medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se há situação excepcional apta a justificar a dispensa desse requisito legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a garantia do juízo constitui condição indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

O agravante não garante o juízo, o que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A alegação de risco à subsistência e à atividade profissional não é comprovada por elementos concretos, afastando a excepcionalidade necessária à dispensa da garantia.

A suposta nulidade do título executivo demanda dilação probatória e contraditório, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária.

A ausência de efeito suspensivo não impede a discussão da validade do título no curso dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo. 2. A ausência de garantia do juízo impede, em regra, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, salvo situação excepcional devidamente comprovada. 3. A alegação de nulidade do título executivo deve ser analisada no mérito dos embargos, não sendo suficiente para concessão de efeito suspensivo em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1009801-32.2026.8.11.0000

ISAIAS
TEIXEIRA

x

PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ISAIAS TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1002687-83.2024.8.11.0009, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução está lastreada em título executivo nulo, consistente em nota fiscal sem assinatura no canhoto de recebimento, documento que não se enquadra no rol taxativo do art. 784 do CPC.

Argumenta que há perigo de dano grave e de difícil reparação, uma vez que o juízo de origem já deferiu, em 26/02/2026, pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD, o que pode comprometer sua subsistência e atividade profissional como agricultor.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a execução até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução.

Por decisão de ID 352187385, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 359350871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne
da questão reside na análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1o, DO CPC/
2015.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

No caso em análise, verifica-se que o agravante não garantiu o juízo, requisito essenci
al para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme exigência expressa do art. 919, §1o do CPC.

Sobre o tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a ausência de garantia do juízo, por si só, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO
JUÍZO.
NECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE
DANO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1
. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/
STJ.
4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
26/08/2022)

Embora seja possível a dispensa da garantia em casos excepcionais, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o perigo de dano iminente e irreparável que justifique a excepcionalização da regra legal que exige a garantia do juízo como condição para a suspensão da execução.

O agravante limita-se a alegar genericamente que as medidas constritivas podem comprometer sua subsistência e atividade profissional como agricultor, sem, contudo, apresentar elementos concretos que comprovem tal situação excepcional.

Quanto à alegação de nulidade do título executivo, consistente em nota fiscal sem assinatura no canhoto de recebimento, trata-se de matéria de mérito dos embargos à execução, a ser analisada após o exercício do contraditório e eventual dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do título que fundamenta a execução.

Ademais, a ausência de efeito suspensivo aos embargos não impede que o agravante discuta a validade do título executivo no curso do processo, podendo, inclusive, obter êxito ao final, caso comprovada a nulidade alegada.

Nesse contexto, não havendo garantia do juízo e não estando suficientemente demonstr
ada circunstância excepcional que justifique a dispensa desse requisito legal, não estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026